Tribunal: STF
Processo: RMS 22135
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Embargos
declaratorios.
          -  Na parte  em  que os  embargos  de declaração  atacam os
fundamentos  do acórdão  embargado, não  são eles  cabiveis por terem
nitido caráter infringente.
          -  Fato novo,  ocorrido após  o julgamento  do recurso, não
pode  ser alegado,  com base  no art.  462 do  C.P.C., em embargos de
declaração para modificar-se a conclusão do acórdão embargado.
          Embargos rejeitados.